Tribunal: TJSP
Processo: 1007464-64.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão mandamental da empresa-contribuinte voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a desconstituição do AIIM no 4.126.929-9 – auto de infração lavrado pela autoridade tributária em decorrência de: (i) inadimplemento do ICMS, no valor de R$ 37.202,12, em período compreendido

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Pretensão mandamental da empresa-contribuinte voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a desconstituição do AIIM no 4.126.929-9 – auto de infração lavrado pela autoridade tributária em decorrência de: (i) inadimplemento do ICMS, no valor de R$ 37.202,12, em período compreendido entre os meses de 05.2016 a 12.2017; (ii) descumprimento de obrigação acessória consiste em destaque indevido de ICMS; (iii) descumprimento de obrigação acessória consistente em preenchimento equivocado de GIA do imposto – higidez da atuação fiscal – confissão quanto ao inadimplemento do ICMS em operações de venda de mercadoria (item I) – autuação da contribuinte pelo descumprimento de obrigações acessórias (itens II e III) que dispensa a verificação de efetivo prejuízo ao Fisco – inteligência do art. 136, do CTN – inexistência de vícios formais ou materiais que tenham o condão de macular de nulidade o ato administrativo – MULTA SANCIONATÓRIA – aplicação das multas sancionatórias de acordo com a legislação regente da matéria – ausência de demonstração mínima do alegado efeito confiscatório – impossibilidade de relevação ou diminuição da multa, à míngua de permissivo legal (art. 527-A, do RICMS) – JUROS DE MORA - observância dos termos do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, em que se reconheceu a incompatibilidade dos arts. 85 e 96, da LE no 6.374/89, com a redação atribuída pela LE no 13.918/09, para com o texto constitucional – necessidade de substituição dos índices previstos na LE no 13.918/09 quando superiores à taxa SELIC, sem cominação de nulidade - sentença denegatória da ordem de segurança sutilmente retificada, apenas no sentido de afastar a incidência da LE no 13.918/2009 para fins de cálculo dos juros de mora incidentes sobre o débito fiscal, limitando-os à taxa SELIC. Recurso da impetrante provido em parte mínima.